Tribunal: TJMT
Processo: 1007757-79.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:1007757-79.2022.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Causas Supervenientes à Sentença]

Relator:
Des.DIRCEU DOS SANTOS

Redator Designado
: Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:
[DES. DIRCEU DOS SANTOS, , DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DESA.SERLY MARCONDES ALVES]

Partes:

[DIETER METZNER - CPF: 211.460.710-00 (ADVOGADO), DIRETORIO REGIONAL DO PT/MT - CNPJ: 01.872.993/0001-54 (AGRAVANTE), PAVONI ADVOGADOS - CNPJ: 18.114.032/0001-83 (AGRAVADO), LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - CPF: 630.569.091-04 (ADVOGADO), PERSONALITE SERVICOS DE ROTULOS ADESIVOS LTDA - CNPJ: 15.542.870/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), WILMAR SCHRADER - CPF: 312.549.939-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 2º VOGAL. VENCIDO O RELATOR.

PRESIDIU ESTE JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS

EMENTA

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONSTRIÇÃO DE VALOR EM CONTA CORRENTE – FUNDO PARTIDÁRIO – IMPENHORABILIDADE – ART. 833, XI, CPC – NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO NUMERÁRIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. XI, do CPC/15, está limitada aos valores provenientes de recurso público, não albergando os recursos financeiros decorrente de contribuições, doações e receitas de previsão estatutária.

Inexistindo a comprovação que o valor bloqueado decorre de recurso público, é possível a conversão da indisponibilidade dos ativos financeiros em penhora, nos termos do art. 854, §5º, do CPC/15.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo interposto pelo DIRETÓRIO REGIONAL DO PT/MT em face da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Autos da Execução n.º 1039140-54.2019.8.11.0041, movida por PAVONI ADVOGADOS, acolheu em parte o pedido do executado/agravante para desbloquear os valores da conta do fundo partidário, mas considerou válido os bloqueios da segunda e terceira contas, por se tratar de verba de orçamento próprio do partido e doações dos partidários.

Em suas razões, o agravante informa que fora deferida, na origem, a penhora
online
em três de suas contas bancárias, resultando no bloqueio dos valores de R$191.068,32, R$33.924,97 e R$6.030,78. No entanto, por se tratar de contas oriundas do Fundo Partidário (impenhoráveis) solicitou o desbloqueio das quantias, o que foi acolhido em parte pelo Juízo
a quo
.

Assevera que tanto a conta de n.º 45.1613-3 (bloqueio excluído) quanto a de n.º 37.135-1 (bloqueio mantido) recebem única e exclusivamente recursos do Fundo Partidário, de modo que a primeira corresponde ao FP Ordinário e a segunda ao FP Mulher, sendo, portanto, ambas impenhoráveis.

Discorre sobre o art. 44, V da Lei n.º 9.096/9, que determina que 5% é o mínimo que deve ser utilizado do Fundo Partidário para a criação e manutenção de programas de difusão da participação política das mulheres.

Pontua que a manutenção da penhora irá causar desequilíbrio econômico entre as mulheres que concorrerão a mandatos eletivos e destaca que o nome dado à conta não importa, sendo imprescindível apenas o fim destinado ainda que em conta diversa.

Requer, assim, liminarmente, a liberação da constrição sobre a conta de n.º 37.135-1. Ao final, almeja a reforma definitiva do
decisum
.

Com o agravo, junta documentos em anexo, dentre eles os exigidos pelo art. 1.017 do CPC.

O pedido liminar foi indeferido na decisão de Id. n.º 127025182.

Contrarrazões de Id. n.º 130195657 pelo desprovimento do recurso. Não há preliminares.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (RELATOR):

Egrégia Câmara.

Trata-se de Ação Monitória - em Fase de Cumprimento de Sentença ajuizada por PAVONI ADVOGADOS em face de DIRETÓRIO REGIONAL DO PT/MT.

Realizado o bloqueio eletrônico de valores nas contas bancárias do devedor, ora agravante, foi tornada indisponível a quantia R$33.924,97 na conta de n.º 37.135-1, que o recorrente alega tratar-se de conta que recebe única e exclusivamente recursos do Fundo Partidário - “FP Mulher”, sendo, portanto, impenhorável.

Conforme relatado, a parte agravante pede a desconstituição do bloqueio citado acima.

Pois bem.

O Juízo
a quo
ao acolher em parte a pretensão do recorrente exarou,
in verbis
:

“[...] os valores bloqueados na primeira conta do partido executado, acima informada, que totalizam R$191.068,32, são impenhoráveis, por configurarem recursos do Fundo Partidário, para o qual o STJ já manifestou em caso semelhante, no seguinte sentido: [...]

Por outro lado, plenamente válido o bloqueio dos valores da segunda e terceira contas, respectivamente de R$ 33.924,97 e R$ 6.030,78, já que a primeira se trata de verba do orçamento próprio do partido, e a segunda de doações dos partidários, para as quais não há impedimento, a teor do mesmo julgado acima citado.

Assim, não obstante a compreensível irresignação da parte exequente, uma vez que o significado de Fundo Partidário consiste em uma forma de financiamento público dos partidos políticos nas campanhas eleitorais e de custeio das atividades rotineiras da legenda, no caso, apesar da dívida ora executada derivar de campanha eleitoral, este Juízo fica adstrito ao entendimento do STJ, portanto, deve ser liberado parte dos valores bloqueados.

Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE o pedido do executado, para desbloqueio dos valores da conta do Fundo Partidário.”

Em relação a impenhorabilidade, o artigo 833, inciso XI, do Código de Processo Civil, assim dispõe:

" Art. 833. São impenhoráveis:

XI - os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político, nos termos da lei;”

Desse modo, nos termos do artigo 833 do CPC, são impenhoráveis os recursos públicos do fundo partidário. E, a LEI Nº 9.096, DE 19 DE SETEMBRO DE 1995 que dispõe sobre os partidos políticos, indica no art. 38 o seguinte:

“Art. 38. O Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos (Fundo Partidário) é constituído por:

I - multas e penalidades pecuniárias aplicadas nos termos do Código Eleitoral e leis conexas;

II - recursos financeiros que lhe forem destinados por lei, em caráter permanente ou eventual;

III - doações de pessoa física ou jurídica, efetuadas por intermédio de depósitos bancários diretamente na conta do Fundo Partidário;

IV - dotações orçamentárias da União em valor nunca inferior, cada ano, ao número de eleitores inscritos em 31 de dezembro do ano anterior ao da proposta orçamentária, multiplicados por trinta e cinco centavos de real, em valores de agosto de 1995.”

Com efeito, a impenhorabilidade prevista no art. 833, XI, do CPC, engloba todas as quantias relacionadas ao fundo partidário, que é constituído por multas e penalidades, a recursos destinados por lei, doações diretas ao fundo partidário e dotações orçamentárias da união.

No caso, deferido o pedido de penhora
on line
, restou bloqueado o valor total de R$231.165,53, que se referem às seguintes contas do agravado:

* Agência 46-9 / conta corrente 45.1613-3 (Fundo Partidário Ordinário) – bloqueio de R$191.068,32;

* Agência 46-9 / conta corrente: 37.135-1 (Diretório Regional PT) – bloqueio de R$33.924,97;

* Agência 46-9 / conta corrente: 42.3999-7 (Outras Doações) bloqueio de R$6.030,78.

Após a apresentação da impugnação, foi determinado o desbloqueio somente do valor de R$191.068,32 porque a conta corrente pertence do Fundo Partidário Ordinário, mas restou mantido os demais bloqueios, insurgindo-se o recorrente em relação a penhora de R$33.924,97, pois a conta pertence ao Fundo Partidário Mulher, que também é impenhorável.

Analisando os extratos de Id. n.º 69450450 dos autos de origem não é possível identificar que a movimentação financeira da conta corrente n.º 37.135-1 (denominada Diretório Regional PT) e os recursos ali depositados foram transferidos pelo Fundo Partidário Ordinário, no entanto, por meio do documento de Id. n.º 69450464 autos de origem, é possível constatar que na relação de contas correntes abertas e cadastradas na Justiça Eleitoral a de n.º n.º 37.135-1 pertence ao FP - Mulher.

Deste modo, a toda evidência, esta conta também se encontra protegida pela impenhorabilidade.

A propósito:

"RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. SERVIÇOS PRESTADOS. PUBLICIDADE E MARKETING. ELEITORAL. CUMPRIMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA - FEFC. LEI Nº 13.488/2017. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS PÚBLICOS. VEDAÇÃO LEGAL. ART. 833, XI, CPC/2015. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. O art. 833, XI, do CPC/2015 impõe a impenhorabilidade absoluta das verbas públicas integrantes de fundos partidários destinadas ao financiamento eleitoral. 3. Uma vez reconhecida a natureza pública dos recursos destinados ao Fundo Especial de Financiamento de Campanha, criado pela Lei nº 13.488/2017, esse patrimônio passa a ser protegido de qualquer constrição judicial. 4 . Os partidos políticos dispõem de orçamento próprio, oriundo de contribuições de seus filiados ou de doações de pessoas físicas, que são passíveis de penhora . 5. Recurso especial não provido".
( REsp 1800265/MS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 23/09/2021)

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDENIZATÓRIA. FUNDO PARTIDÁRIO. IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÕES. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, na qual foi acolhida a impugnação ofertada pelo executado e reconheceu a impenhorabilidade dos valores de R$ 19.708,15 (BRB) e de R$ 3.751,53 (Banco do Brasil), considerando a impenhorabilidade dos valores de fundos partidários. 1.1. Nas razões do recurso, o agravante afirma que os extratos bancários juntados não fazem referência à origem e à natureza do valor bloqueado. Ressalta que o fato de as contas bancárias estarem cadastradas perante a Justiça Eleitoral como destino para o recebimento de tais verbas (fundo partidário), por si só, não caracteriza a impenhorabilidade de quaisquer valores lá contidos. Aduz que o patrimônio dos partidos políticos também é composto por bens privados (contribuições dos filiados e doações de pessoas físicas), sendo, desde logo, reconhecida a possibilidade de penhora dos seus demais recursos financeiros. Assim, requer seja dado provimento ao presente recurso, a fim de determinar a mantença de todos os bloqueios realizados nas contas da agravada. 2. Nos termos do artigo 833, inciso XI, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político. 2.1. A impenhorabilidade abrange todas as quantias relacionadas ao fundo partidário, que é constituído por multas e penalidades, a recursos destinados por lei, doações diretas ao fundo partidário e dotações orçamentárias da união. 3. As justificativas da lei para estabelecer a impenhorabilidade dos recursos do fundo partidário são inúmeras e se destinam, em especial, a evitar que os diretórios nacionais dos partidos políticos sejam responsabilizados por atos praticados pelos diretórios estaduais e municipais em face de atos por estes praticados. 3.1. Diferente dos valores relacionados ao Fundo Partidário, nada obsta a penhora sobre quantia de natureza privada, pertencentes ao partido político, como acontece com as contribuições de filiados e doações de pessoas físicas e jurídicas (art. 39 da Lei nº 9.096/1995). 4. Jurisprudência: ?(...) Os partidos políticos dispõem de orçamento próprio, oriundo de contribuições de seus filiados ou de doações de pessoas físicas, que são passíveis de penhora. 5. Recurso especial não provido?. ( REsp 1800265/MS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 23/09/2021). 5. A documentação apresentada pelo agravado demonstra que a parte agravada possui três contas correntes. Duas delas para administração de recursos públicos e uma para recursos privados. 5.1.
O bloqueio de R$ 19.708,15 ocorreu na conta do BRB (agência 201, conta corrente 201.041.850-0) destinada ao fundo partidário ordinário, portanto, protegida pela impenhorabilidade. 5.2. Já o bloqueio de R$ 3.751,53 ocorreu na conta do Banco do Brasil (agência 2863-0, conta corrente 415924-1) destinada ao fundo partidário para mulheres, também impenhorável.
5.3. Apenas a conta 10101130-8 pode ser objeto de penhora. Porquanto. Destinada à administração de recursos privados. 6. A hipótese dos autos não se enquadra na exceção prevista no § 1o, artigo 833, do CPC, segundo o qual ?A impenhorabilidade não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem, inclusive àquela contraída para sua aquisição?. 6.1. A mencionada exceção, admite a penhorabilidade dos fundos partidários desde que a execução se refira a dívida contraída para atender a alguma daquelas rubricas a que se destinam os fundos, arroladas no art. 44 da Lei nº 9.096/1995. 6.2. Jurisprudência: ?(...) A impenhorabilidade não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem, inclusive àquela contraída para sua aquisição."4. Quanto aos recursos públicos oriundos do Fundo Partidário, é necessário aferir se se trata de execução de dívida contraída para atender a alguma daquelas rubricas a que se destinam, arroladas no art. 44 da Lei nº 9.096/1995. (...).? ( 07257096320198070000, Relator: Nídia Corrêa Lima, Relator Designado: Diaulas Costa Ribeiro 8ª Turma Cível, DJE: 16/6/2020). 7. A dívida executada refere-se ao pagamento de indenização por danos morais, na qual a agremiação regional foi condenada ao pagamento de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). 7.1. Considerando que o objeto deste cumprimento de sentença não se enquadra entre as rubricas a que se destinam os fundos, arroladas no art. 44 da Lei nº 9.096/1995, resta afastada a aplicação da exceção prevista no § 1 do artigo 833 do CPC. 8. Agravo de Instrumento improvido.”
(TJ-DF 07111673520228070000 1428075, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 01/06/2022, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 14/06/2022)

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso
DOU-LHE PROVIMENTO
para determinar a liberação da constrição sobre a conta de n.º 37.135-1.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (2º VOGAL):

Egrégia Câmara.

Peço vista antecipada dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (2º VOGAL):

Egrégia Câmara.

Aguardo o pedido de vista.

EM 14 DE SETEMBRO DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO 2º VOGAL - DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA. O RELATOR PROVEU O RECURSO E A 2ª VOGAL AGUARDA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 21 DE SETEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA) - VENCEDOR

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (2º VOGAL):

O voto do Eminente Relator elucida a questão, mormente em face de ser minucioso e discriminar pormenorizadamente o ocorrido.

Porém, entendi ser necessário analisar mais profundamente a matéria tratada no recurso.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Diretório Regional do PT/MT em face da decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação monitória ajuizada por Pavoni Advogados – Sociedade Individual de Advocacia, na fase de cumprimento de sentença, acolheu em parte os embargos de declaração, determinando o desbloqueio dos valores da conta do Fundo Partidário, com a devida expedição do alvará em favor do executado no valor de R$ 191.068,32 (cento e noventa e um mil sessenta e oito reais e trinta dois centavos). Considerou
plenamente válido o bloqueio dos valores da segunda e terceira contas, respectivamente de R$ 33.924,97 (trinta e três mil novecentos e vinte quatro reais e noventa sete centavos) e R$ 6.030,78 (seis mil e trinta reais e setenta e oito reais), já que a primeira se trata de verba do orçamento próprio do partido, e a segunda de doações dos partidários.

Inconformado, o agravante alega, em suma, que na conta
de n.º 37.135-1 o recebimento é único e exclusivamente dos recursos do Fundo Partidário da Mulher. Requerendo ao final, o reconhecimento da impenhorabilidade e por consequência, a desconstituição do bloqueio do valor.

O i. Relator, ao fundamentar seu voto, considerou que “
pelos extratos de id. n.º 69450450 dos autos de origem não é possível identificar que a movimentação financeira da conta corrente n.º 37.135-1 (denominada Diretório Regional PT) e os recursos ali depositados foram transferidos pelo Fundo Partidário Ordinário, no entanto, por meio do documento de id. n.º 69450464 autos de origem, é possível constatar que na relação de contas correntes abertas e cadastradas na Justiça Eleitoral a de n.º 37.135-1 pertence ao FP – Mulher
”, de modo que
deu provimento
ao recurso para reformar a r. decisão, para determinar a liberação da constrição sobre a conta de nº. 37.135-1.

Pois bem. Após a leitura atenta dos fundamentos utilizados pelo i. Relator, que deu provimento ao recurso aviado para determinar a liberação da constrição na conta denominada de Diretório Regional do PT na presente fase de cumprimento de sentença da ação monitória, entendo que não houve acerto do voto condutor neste particular. Explico.

In casu
, compulsando os autos, em que pese a relação de contas bancárias abertas – exercício 2019 oriunda da Justiça Eleitoral (id. 69450464) informar que a conta nº. 37135-1 a fonte de recurso refere-se ao FP- Mulher, o certo é não há nos autos prova cabal de que o mencionado montante decorre da referida verba pública, uma vez que inexiste particular indicação da sua origem.

Assim, a despeito do agravante alegar firmemente que todo o recurso depositado na conta corrente n. 37135-1, da agência 46, do Banco do Brasil S.A. – denominada de Diretório Regional do PT, advém do Fundo Partidário - Mulher, é de clareza solar a ausência de prova nesse sentido.

Digo isso, porque em se tratando de conta na qual o agravante afirma que foi aberta com o fim específico de receber recurso do fundo partidário - mulher, não seria demasiadamente difícil apresentar um simples extrato com os aludidos repasses, não havendo que se falar em prova impossível nesse aspecto.

Não obstante, convém destacar nesse ponto, que a conta corrente, na qual supostamente há somente valores oriundos do fundo partidário, possui saldo disponível de mais de R$ 18.992,33 (dezoito mil novecentos e noventa dois reais e trinta três centavos), conforme extrato de id. 69450450, deixando em dúvida a referida afirmação de exclusividade.

Dessa forma, com a devida vênia, fica evidente, frente a ausência de prova em contrário, que o saldo considerável existente na conta corrente n. 37135-1, da agência 46, do Banco do Brasil S.A. (id. 69450450), pode ser oriundo de contribuições, doações e receitas de previsão estatutária, que não são contempladas pela impenhorabilidade descrita no art. 833, inc. XI, do CPC.

Andou bem a d. magistrada ao elucidar a questão,
verbis
:

“Por outro lado, plenamente válido o bloqueio dos valores da segunda e terceira contas, respectivamente de R$ 33.924,97 e R$ 6.030,78, já que a primeira se trata de verba do orçamento próprio do partido, e a segunda de doações dos partidários, para as quais não há impedimento, a teor do mesmo julgado acima citado.

Assim, não obstante a compreensível irresignação da parte exequente, uma vez que o significado de Fundo Partidário consiste em uma forma de financiamento público dos partidos políticos nas campanhas eleitorais e de custeio das atividades rotineiras da legenda, no caso, apesar da dívida ora executada derivar de campanha eleitoral, este Juízo fica adstrito ao entendimento do STJ, portanto, deve ser liberado parte dos valores bloqueados.”
(id. 92672130 – autos de origem 1039140-54.2016.8.11.0041)

Sobre o tema, já proferi decisão, vejamos:

“EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONSTRIÇÃO DE VALOR EM CONTA CORRENTE – FUNDO PARTIDÁRIO – IMPENHORABILIDADE – ART. 833, XI, CPC/15 – NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO NUMERÁRIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. XI, do CPC/15, está limitada aos valores provenientes de recurso público, não albergando os recursos financeiros decorrente de contribuições, doações e receitas de previsão estatutária.

Inexistindo a comprovação que o valor bloqueado decorre de recurso público, é possível a conversão da indisponibilidade dos ativos financeiros em penhora, nos termos do art. 854, §5º, do CPC/15
.
”
(TJMT, RAI 0078931-78.2016.8.11.0000, 3ª Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 14.09.2016)

Sendo assim, entendo que deve ser mantida a decisão da douta magistrada, que manteve o bloqueio no valor de R$ 33.924,97 (trinta e três mil novecentos e vinte quatro reais e noventa sete centavos), uma vez que não há comprovação que se trata de verba de fundo partidário da mulher, como pretende o agravante.

Portanto, sem maior delonga e estribado nessas razões, peço vênia ao douto Relator para divergir do seu voto, a fim de conhecer do presente recurso e lhe
NEGAR PROVIMENTO
.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1º VOGAL):

Peço vênia ao relator e acompanho o voto do Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022